Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736139-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA COLEN, MARIA DO CARMO RODRIGUES MATEUS, MARIA DO CARMO ROCHA, MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ, MARIA DO CARMO SIQUEIRA NUNES, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MARIA DO CARMO SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora